Tribunal: STF
Processo: HC 244868
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Heraclito Antonio Mossin, em favor de Nevanir de Souza Neto, contra omissão dimanada de Ministra do STJ, nos autos do RHC 194.876.



    O impetrante alega inércia da Ministra Relatora do referido RHC, em razão da demora para seu julgamento.



    Requer “o recebimento e a procedimentação do seu pedido mandamental para que seja concedida a ordem de ofício, determinando-se, por conseguinte, que esse órgão fracionário do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA proceda ao imediato julgamento do Recurso Ordinário Constitucional de Habeas Corpus, ainda que de forma monocrática pela D. Ministra Relatora.”



    Decido.



    Com efeito, os autos estão conclusos à Sua Excelência desde 14.3.2024, de modo que a demora recomenda a adoção de providência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo à Ministra Relatora do RHC 194.876 que diligencie seu julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente